Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004215-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL CRISTIANE DILLY - CPF: 030.506.229-89 (APELANTE), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), ISABEL CRISTIANE DILLY - CPF: 030.506.229-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA CONCESSIONÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO DANO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente sustenta ser o boletim de ocorrência indexado prova suficiente para demonstrar o mal estado do pavimento, bem como ausência de acostamento da rodovia, o que consequentemente causou os danos supracitados, entretanto, o mal estado da rodovia ou ausência de acostamento por si só não podem ser imputados como únicos responsáveis pelo acidente automobilístico noticiado, posto que a parte recorrente não provou cabalmente que tais fatores foram totalmente ocasionadores pela circunstância gravosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004215-47.2018.8.11.0015 interposto por ISABEL CRISTIANE DILLY contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. perante a 2a Vara Cível da comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142172160 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tendo em vista os benefícios da gratuidade em favor da requerente, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 142172162 que acerca dos documentos já apresentados como o boletim de ocorrência confeccionado pela Policia Rodoviária Federal que descreveu os fatos e a situação do estado de conservação do acostamento, ainda com relatório dos dados do acidente produzido pela próprio Apelado, na qual é possível visualizar imagens do veículo após o acidente, não restam dúvidas de que a conduta do Apelado foi indevida, e por mais que o mesmo insista em alegar que cumpre rigorosamente com todas as suas obrigações em relação a conservação a pista, não merece acolhimento a presunção de que não houveram elementos suficientes para evidenciar a culpa do Apelado e as péssimas condições do acostamento na data do ocorrido. De acordo com o boletim de ocorrência é possível visualizar que além de não ter meio fio o acostamento estava em condições ruins, inclusive apresentando desnível, o que nitidamente contribuiu para o capotamento do veículo da Apelante

Contrarrazões sob ID. 142172167 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Isabel Cristiane Dilly, doravante denominado recorrente, em face da Concessionária Rota do Oeste S.A doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que devido uma carreta, vindo em sentido contrário, ter invadido sua pista, teve que retirar o seu veículo para o acostamento, que não existia, ou sequer meio-fio, motivo pelo qual perdeu o controle de seu veículo vindo a capotar várias vezes.

Discorreu acerca da responsabilidade objetiva da requerida, eis que o trecho percorrido foi concedido à requerida/recorrida. Afirmou ter sofrido danos materiais no importe de R$ 28.578,00 (quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e setenta e oito reais), referente a perda total do veículo, bem como pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos morais em ser arbitrado pelo juízo.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o boletim de ocorrência juntado comprova a ausência de acostamento.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

O CDC disciplina também sobre a responsabilidade das concessionárias:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

Com efeito, acerca da responsabilidade civil o doutrinador afirma:

“(...) toda vez que alguém sofrer um detrimento qualquer, que for ofendido física e moralmente, que for desrespeitado em seus direitos, que não obtiver tanto quanto foi avençado, certamente lançará mão da responsabilidade civil para ver-se ressarcido. A responsabilidade civil é, portanto, a retratação de um conflito“ (Stoco, Rui - Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 112).

Desse modo, deverão estar presentes os seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil: a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Versando os autos acerca de responsabilidade civil por acidente de trânsito, deve ser analisado o fato determinante, primário e eficiente para a ocorrência do evento danoso, a fim de apurar a culpa pelo sinistro e determinar a responsabilidade pelo acidente.

Pois bem. No caso, a parte autora trouxe Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal 142169819 - Pág. 1 em que consta que a /recorrente/requerente trafegava:

“no sentido Posto Gil, ao desviar pelo acostamento de carreta que forçava ultrapassagem, veio a cruzar a pista, saindo da mesma e capotando, parando sobre seu teto na faixa de domínio”

Consignou o juiz diretor:

“Depreende-se, ainda, do referido documento, que no local do acidente existe acostamento, porém, em “estado de conservação ruim”, com desnível e sem pavimentação, nem meio-fio ou sarjeta (ID.12750651/Pág.1)

Abalizada em tal prova, a requerente pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Ocorre que, em que pese a argumentação da requerente, no caso em concreto, tal circunstância, por si só, não evidencia o alegado nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da requerida, a justificar a indenização pretendida.

Deveras, em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), da parcimoniosa prova coligida aos autos não se pode concluir que a má conservação do acostamento no trecho foi causa determinante a ensejar a ocorrência do acidente, notadamente em razão de haver indícios de que o acidente foi provocado, a princípio, por ultrapassagem forçada de terceiro, que a levou sair da pista e perder o controle do carro, consoante dessume-se da narrativa constante no boletim de acidente.

Aliás, a única prova coligida aos autos referente ao acidente se resume ao boletim de ID. 12750651 que, isoladamente, não se mostra apto a demonstrar, ainda que minimamente, que o sinistro se deu em razão da apontada irregularidade quanto ao acostamento, porquanto em nenhum momento aponta nesse sentido.”

A parte recorrente sustenta ser o boletim de ocorrência indexado prova suficiente para demonstrar o mal estado do pavimento, bem como ausência de acostamento da rodovia, o que consequentemente causou os danos supracitados, entretanto, o mal estado da rodovia ou ausência de acostamento por si só não podem ser imputados como únicos responsáveis pelo acidente automobilístico noticiado, posto que a parte recorrente não provou cabalmente que tais fatores foram totalmente ocasionadores pela circunstância gravosa.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

No caso, a parte autora/recorrente deixou de pugnar pela produção de prova testemunhal ou documental que pudessem corroborar com suas alegações iniciais. Assim, a respeito do ocorrido e os documentos juntados acerca da ocorrência do sinistro, inexiste prova clara e explicações definitivas sobre a circunstância e dinâmica do acidente.

A doutrina preleciona:

"A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigorob. cit, p.614)

Não demonstrado o fato e o nexo causal, a parte autora/apelada deixou de se desincumbir de seu ônus, não possuindo a requerente/recorrente direito à indenização pelos danos pleiteados.

A respeito, ensina a doutrina:

“A necessidade de provar para vencer, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação, e sim, de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão "(Frederico Marques, José - in Instituições de Direito Processual Civil - pág 374 - 2a ed. Forense).

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR PELA OCORRÊNCIA DO DANO. NÃO COMPROVADA. CONFISSÃO DE CULPA. NÃO CONSTATADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZADO UNILATERALMENTE E DEVIDAMENTE IMPUGNADO PELA REQUERIDA. VERSÕES FÁTICAS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 8a C.Cível - 0023023-44.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - J. 03.05.2018)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. LAUDO INCONCLUSIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o laudo emitido pelo Instituto de Criminalística não logrou aferir a dinâmica do acidente e que o autor não buscou produzir outras provas em juízo, não restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente ocorrido, e, portanto, o autor deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe recaía, segundo o art. 373, I, do CPC. 1.1. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais com base em tal dispositivo, não merece, portanto, quaisquer reparos. 2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07285139820198070001 DF 0728513-98.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de demonstrar a culpa da concessionária pelo acidente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022